Tribunal: TCU
Processo: 028.295/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, o condenou ao ressarcimento de débito e lhe aplicou multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do convênio que tinha por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto denominado São João de Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Lucas Rafael Ferreira Martins Nunes, ex-Dirigente do Instituto Arte, Cia e Cidadania/IACC, contra o Acórdão 10633/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o, solidariamente, com o Instituto Arte, Cia e Cidadania, ao pagamento de débito e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, III, 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos documentos encaminhados pelo Sr. Claudeci Ferreira Martins como mera petição; 9.2. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Lucas Rafael Ferreira Martins Nunes, para, no mérito, dar a ele provimento parcial, pois remanescem injustificadas as despesas referentes aos pagamentos dos cachês dos artistas "Maurício Jorge e Banda Forró Pé de Serra", "Pedro Paulo e Matheus" e "Quadrilha Junina Explosão Caipira-DF", nos valores de R$ 50.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 11.200,00, o que justifica a redução do valor do débito e proporcional da multa, fazendo com que os itens 9.2. e 9.3. do Acórdão 10633/2015-TCU-Segunda Câmara passem a vigorar com as seguintes redações: "9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lucas Rafael Ferreira Martins Nunes e do Instituto Arte, Cia e Cidadania, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 111.200,00 20/9/2010 9.3. aplicar ao Sr. Lucas Rafael Ferreira Martins Nunes e ao Instituto Arte, Cia e Cidadania, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.968,00 (quinze mil, novecentos e sessenta e oito reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. cientificar o recorrente e os demais interessados do teor deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam.